Tribunal: TCU
Processo: 044.850/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação; autorizar a realização das diligências propostas na instrução da unidade técnica (peça 19, item 38.2.). 1. Processo TC- Processo 044.850/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Clinicas/UFMG - MEC - EBSERH; Hospital de Guarnição de Natal; Hospital Geral de Fortaleza; Hospital Militar de Área de Recife; Hospital Universitario Julio Muller da FUFMT - EBSERH. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.